Tribunal: TJSP
Processo: 1520664-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Recurso ministerial pretendendo a elevação das penas básicas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal e a fixação do regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas alteradas. Regime mantido. Recurso da defesa improvido e da Justiça Pública

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Recurso ministerial pretendendo a elevação das penas básicas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal e a fixação do regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas alteradas. Regime mantido. Recurso da defesa improvido e da Justiça Pública provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000372613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520664-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
AILTON
FERNANDES
LIMA,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao apelo da defesa e deram provimento ao
recurso ministerial, fixando as penas do réu em 07 anos, 03 meses e 03 dias
de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa, no piso legal. Comunique-
se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL no 1520664-12.2019.8.26.0228
APELANTE/APELADO: AILTON FERNANDES LIMA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 44.276
Apelação
criminal.
Roubo
qualificado.
Recurso
ministerial pretendendo a elevação das penas básicas.
Recurso defensivo pretendendo a absolvição por
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
aplicação da detração penal e a fixação do regime
semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Penas alteradas. Regime mantido. Recurso
da defesa improvido e da Justiça Pública provido.
AILTON FERNANDES LIMA foi condenado como incurso no
art. 157, §2o, inciso II do Código Penal, às penas de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa,
no mínimo legal (fls. 82/86).
Irresignadas, as partes apelam.
A defesa pretendendo a absolvição por fragilidade probatória.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da detração penal e a fixação de
regime semiaberto e (fls. 92/99).
A Justiça Pública recorre pretendendo a elevação das penas
básicas em razão dos maus antecedentes (fls. 104/107).
Os reclamos foram contrariados (fls. 115/116 e 123/124).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 3/8
recurso defensivo e provimento do apelo ministerial (fls. 133/141).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 23 de agosto de 2019, por volta
de 22h57min, nas cercanias da Rua Vergueiro, no 745, Liberdade, nesta
capital, AILTON FERNANDES LIMA previamente ajustado e com unidade de
desígnio com outro comparsa não identificado, subtraiu para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), um aparelho
celular da marca Samsung, avaliado em R$500,00 e uma mochila contendo
diversos documentos e itens pessoais, pertencentes à vítima M.G.J.P..
Segundo o apurado, o réu e seu comparsa avistaram a vítima
sozinha no ponto de ônibus e se aproximaram. Ato contínuo, Ailton e seu
comparsa abordaram a vítima e, ameaçando-a com uma faca, exigiram seu
aparelho celular. Assim subjugada, a vítima foi retirar o aparelho celular do
bolso de sua mochila quando, impaciente, o réu ordenou que seu colega de
crime cortasse a alça da mochila e subtraísse todos os itens de uma vez.
Após obter sucesso em sua empreitada, os ladravazes evadiram-se correndo
do local em posse da res.

A vítima solicitou auxílio de pessoas que passavam pelo local,
de modo que Policiais Militares, que realizavam patrulhamento de rotina
pelas cercanias, foram rapidamente acionados por transeuntes e saíram em
busca dos agentes criminosos.
Os milicianos localizaram a dupla poucos metros à frente,
sendo que o réu estava em posse da mochila da vítima e, ao observar a
aproximação policial, repassou o objeto ao comparsa, que por sua vez o
abandonou na via e evadiu-se do local. No mesmo momento, os policias
lograram êxito em abordar e deter o réu, não sendo possível alcançar o outro
ladravaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 4/8
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de
manutenção da condenação, vez que a materialidade restou demonstrada
nos autos, inclusive pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, sendo
certa a autoria.
Ailton negou a imputação, alegando que viu um rapaz correndo
e jogando a mochila para trás. Foi abordado pelos policiais que viram sua
carteira de regime aberto e o imputaram como autor do delito. Não tinha
bolsa nem faca.
Todavia, sua negativa de autoria encontra-se isolada dos
demais elementos probatórios.
A vítima relatou que o réu estava com um comparsa e a
ameaçaram com uma faca. Levaram sua mochila, aparelho celular, chaves,
mas recuperou tudo, pois ele foi preso logo em seguida. Reconheceu o réu
como um dos autores do delito com segurança.
O policial militar Edson Rocha de Andrade Calil narrou que
estavam em patrulhamento na Rua Vergueiro quando um transeunte noticiou
que dois indivíduos estavam roubando uma mulher. Subiram a rua e viram
dois indivíduos descendo a escada. Uma das colegas de farda observou que
ele estava com uma mochila de mulher. Quando iam abordar, alguém gritou
“pega ladrão” e os dois fugiram. Saiu correndo atrás do outro, mas não
conseguiu detê-lo. Retornou ao local e as policiais estavam tendo dificuldade
para conter o réu. A mochila foi recuperada e a vítima reconheceu.
Esclareceu que o outro indivíduo, durante a fuga, repassou a mochila ao réu.
No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Viviane
Saraiva dos Santos Medeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 5/8
Não há que se falar em falta de provas ou reconhecimento do
in dubio pro reo eis que os depoimentos da vítima e das testemunhas
apontam com segurança a prática delitiva pelo réu.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em
crimes da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é
de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento dos
policiais, mormente porque seus relatos foram coesos com o conjunto
probatório, imputando ao réu a prática delitiva, narrando firmemente a
dinâmica dos fatos, mesmo porque não teriam motivos para falsamente
acusá-los, tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido
de que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 6/8
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, sendo certo que a
vítima afirmou que foi abordada por dois indivíduos e os policiais afirmaram
que o réu se evadiu juntamente com seu comparsa, o qual logrou êxito na
fuga.
De rigor, pois, a condenação, passo à dosimetria.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo legal. Nesse
sentido, merece acolhida o inconformismo ministerial. Verifica-se dos autos
que o réu é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 64/65,
referente ao feito no 1502768-87.2018.8.26.0228, que registra transito em
julgado para a defesa em junho de 2019, anterior ao fato ora apurado.
Dessa forma, em razão do reconhecimento de circunstância
judicial desfavorável, ficam as básicas aumentadas em 1/6, resultando em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na fase seguinte, reconhecida a reincidência, no caso,
específica, conforme certidão de fls. 64, referente ao processo no 0007469-
93.2013.8.26.0050, as penas foram exasperadas em 1/6, resultando em 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento
relativa ao concurso de pessoas, as penas foram aumentadas em 1/3,
totalizando 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 16 dias-multa, no
piso legal.
Fica mantido o regime inicial fechado, o que fica mantido, eis
que o único adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de réu
reincidente específico, portador de maus antecedentes, somado ao fato de
ter praticado crime grave, demonstraram relevante audácia na prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 7/8
delito, praticando-o em concurso de agentes, com emprego de uma faca,
aspectos que fazem merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma
terapêutica penal mais rigorosa, encontrando-se o regime prisional em
conformidade com o disposto no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de sair
às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para
mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro
de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em
2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o,
do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o
fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o
presente momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com
o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO
DA
LEI
N.
12.736/12.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1520664-12.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 8/8
prevista no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por
considerar flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na
gravidade abstrata do delito, tendo em vista que inexiste
previsão para tal discricionariedade e por contrariar a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a
fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo
das Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do
Código de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do
paciente permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC
342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo
em conta a reincidência, o quantum das penas e a prática de delito com
violência e grave ameaça à pessoa, não estando presentes os requisitos,
além de que não seriam suficientes ou mesmo socialmente recomendáveis
no presente caso.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo da defesa e dá-se
provimento ao recurso ministerial, fixando as penas do réu em 07 anos,
03 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa, no
piso legal. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator